Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no mandado de segurança, que deferiu liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de descontar do décimo terceiro salário do impetrante valor vincendo em junho de 2022. 1.2. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, sob argumento de que é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que implique a liberação ou pagamento de valores antes do trânsito em julgado da decisão final.
2. Pelo Decreto-lei no 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 2.1. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de direito pecuniário, com caráter indenizatório.
3. O legislador efetuou, assim, a distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, não podendo o julgador realizar interpretação contrária ao disposto na Lei. 3.1. Descabe incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro, sem expressa autorização legal, sob pena de desequilíbrio orçamentário.
4. Recurso provido.